Tribunal: STF
Processo: ARE 1580146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS INTERPOSTAS PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E PELOS RÉUS. PRIMEIRO ACUSADO SENTENCIADO À PENA DE 4 (QUATRO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, 3 (TRÊS) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS MULTA, PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 155, §4º, I e IV, (FURTO QUALIFICADO), ART. 304 (USO DE DOCUMENTO FALSO) E ART. 307 (FALSA IDENTIDADE), TODOS DO CÓDIGO PENAL. SEGUNDO RÉU SENTENCIADO À REPRIMENDA DE 2 (DOIS) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 11 (ONZE) DIAS DE RECLUSÃO, E 12 DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTOS NO ART. 155, §4º, I e IV, (FURTO QUALIFICADO). APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ESPECIFICA NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LESÃO PATRIMONIAL. RECURSOS DO RÉUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DESOBEDIÊNCIA AO PROCEDIMENTO DE MUTATIO LIBELLI. PARCIAL PROVIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA, PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 384 DO CPP. PRINCIPIO DA CORRELAÇÃO. DECLARADA NULIDADE DO DISPOSITIVO EM RELAÇÃO AO CRIME DISPOSTO NO ART. 307 DO CP, IMPUTADO AO PRIMEIRO ACUSADO. MÉRITO DOS APELOS DEFENSIVOS. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO, ART. 155, §4º, I e IV DO CP. DESCABIMENTO . CONDENAÇÃO BASEADA CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS, QUE POSSUEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E OS ATOS POR ELES PRATICADOS, NO EXERCÍCIO DO CARGO, GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, Documento recebido eletronicamente da origem MOTIVO PELO CONSTITUEM RELEVANTES ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CP.



    CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. REFORMADA A SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO PELA DEFESA. REFORMA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA REALIZADA EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL DOS AGENTES, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, BEM COMO DEVIDO AO AFASTAMENTO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE E USO DE DOCUMENTO FALSO. REPRIMENDAS PROPORCIONALMENTE REAJUSTADAS. APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS. ACOLHIDO A PRELIMINAR AVENTADA., ANULAÇÃO DA SENTENÇA TÃO SOMENTE NO PONTO RELATIVO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. NO MÉRITO, PROVER , EM PARTE, OS APELOS DEFENSIVOS, PARA ABSOLVER O PRIMEIRO ACUSADO DO CRIME PREVISTO NO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO ACUSADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, E FIXANDO-LHES, RESPECTIVAMENTE, A PENA DE 2 (DOIS) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO, COM O PAGAMENTO ESTIPULADO EM 26 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, DEVIDO À REINCIDÊNCIA, E DE 2 (DOIS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO, PERMANECENDO INALTERADA A DECISÃO COMBATIDA EM SEUS ULTERIORES TERMOS.



     



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV, LVII e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente